Tribunal: TJES
Processo: 5002126-24.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-24.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESCELSA SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Em razão do não julgamento do Recurso Inominado (ID n.º 10539473) por esta turma, declaro Prejudicado os Embargos Declaratórios (ID n.º 14205463) a fim de realizar diretamente o julgamento do recurso.

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (ora Recorrido) em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ora Recorrente), aduzindo o requerente que, em meados de 2023, a empresa ré removeu o medidor de energia de sua unidade consumidora e instalou uma ligação provisória para viabilizar uma obra de melhoria na rede. Alega que, em 31/10/2023, a ré suspendeu o fornecimento de energia ao cortar a ligação provisória de forma unilateral e sem aviso prévio, sob a justificativa de que a obra de melhoria, de responsabilidade da própria concessionária, ainda não havia sido concluída. Busca, assim, o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 10539471) julgou PROCEDENTE o pedido autoral para: A) CONFIRMAR a tutela de urgência que determinou a religação da energia; B) DETERMINAR que a ré promova as adequações necessárias para viabilizar a obra e a concessão definitiva de energia elétrica; e C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 10539473), a parte Ré, ora Recorrente (EDP ESCELSA SA), pugna pela reforma da sentença, defendendo que: A) A não religação definitiva ocorreu por culpa exclusiva do consumidor (ora Recorrido), uma vez que a vistoria técnica realizada em 31/10/2023 (data do corte da ligação provisória) constatou que o padrão de energia estava inseguro e em desconformidade com as normas técnicas; B) Dentre as irregularidades, listou: caixas homologadas apenas para ligações monofásicas (mas o cliente instalou disjuntor bifásico), entrada do DPS divergente, e disjuntor geral e cabos superdimensionados; C) Alega que, conforme os Arts. 40 e 42 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações; D) Diante da ausência de ato ilícito pela concessionária, sustenta a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor; e E) Alternativamente, pede que a obrigação de ligação definitiva seja condicionada à prévia adequação do padrão de energia pelo consumidor.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise aos autos, verifico que a parte requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) para afastar os fatos constitutivos do direito do Autor. Nesse sentido, não há prova que demonstre: 1) a atuação da concessionária no cumprimento de sua obrigação técnica de implementação de melhoria de rede; e 2) a existência de aviso prévio sobre a realização do corte de energia, conforme bem destacado no ato sentencial. Dessarte, como já indicado, ausente a comprovação de que foi possibilitado ao Autor realizar a instalação do quadro de energia adequado — obrigação que estava suspensa até a realização da melhoria da rede —, de modo que não é possível acolher a tese de que o corte do fornecimento se deu de forma lícita em razão de vistoria realizada, uma vez que não foram juntados os documentos pertinentes a tal ato, restando tão somente recortes colacionados ao texto da contestação/recurso. Ademais, a situação dos autos constitui falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. Os danos morais restaram devidamente configurados nos autos e fundamentados na sentença de piso. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial que só pode ser descontinuado diante de situações específicas e mediante devida comunicação ao consumidor, o que não ocorreu no caso. Com efeito, é entendimento consolidado do E. TJES e desta Turma Recursal que o corte indevido gera direito à indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo (in re ipsa). A quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), fixada pelo Magistrado de piso, mostra-se em concordância com as particularidades do caso concreto, não incidindo em exorbitância ou enriquecimento ilícito, de modo que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)